Tribunal: STF
Processo: Rcl 41997
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Sagres/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento 2003144-50.2020.8.26.0000.
    O ato reclamado manteve a decisão interlocutória que, no primeiro grau, deferiu tutela de urgência, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SAGRES. REINTEGRAÇÃO. Servidora aposentada por tempo de contribuição, pelo regime geral de previdência. Exoneração. Inadmissibilidade. É possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no regime geral de previdência com remuneração de cargo público. Não ocorrência de acumulação vedada pelo art. 37, § 10, da CF. Precedentes do c. STF. Nulidade de ‘termo de exoneração’.
    Possibilidade de reintegração.
    RECURSO NÃO PROVIDO”.
    O reclamante alega, em síntese, que
    “[...] a r. decisão acima transcrita, desrespeitaram [sic] duas decisões proferidas por este C. Supremo Tribunal Federal, sendo elas: STF, AREnº 1.231.507/ES e RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 31/3/1995, está [sic] última reafirmada recentemente nas decisões proferidas em sede de Recurso Extraordinário com os Agravos [AREs] 1234192 e 1250903” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    Afirma que:
    “Vigora atualmente neste Colendo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que, existindo previsão legal, como no caso, é admissível o rompimento do vínculo funcional pela aposentadoria” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer liminarmente a suspensão do processo na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a presente demanda está prejudicada.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos andamentos da ação principal (Processo 1003840-80.2019.8.26.0407), verifico que o mérito foi julgado em 1°/7/2020 pela 1ª Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP. A sentença foi pela improcedência da ação movida pela servidora, e revogou a tutela de urgência, objeto desta reclamação.
    Observo, ainda, que, se o pedido não estivesse prejudicado, também não seria possível o seu conhecimento. Isso porque a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se admite a reclamação fundada em paradigmas sem efeitos vinculantes e relativos a processos dos quais o reclamante não foi parte, como no presente caso. Nesse sentido: Rcl 24.871-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 20.631-AgR, Rel. Min. Rosa Weber.
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação e o pedido de liminar ante a perda de seu objeto.
    Intime-se.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator